Tribunal: TJMT
Processo: 1005784-84.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005784-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), BIANCA CRISTINA RODRIGUES SILVA - CPF: 004.739.171-57 (AGRAVANTE), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), MAZANI MULTIMARCAS LTDA - CNPJ: 39.981.719/0001-96 (AGRAVADO), ADAM AUSTON FONSECA MAZETTO - CPF: 019.006.271-16 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

R
ECLAMAÇÃO CÍVEL.

PEDIDO DE
A
NTECIPAÇÃO DA PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. URGÊNCIA
NÃO
DEMONSTRADA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de
I
nstrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de prova pericial
formulado em
A
ção de
I
ndenização por
D
anos
M
ateriais e
M
orais. A agravante a
duz
ter adquirido d
os
agravad
os
um veículo envolvido em acidente anterior,
circunstância
que desconhecer
ia

no momento
da compra. Sustenta
ser imprescindível a
realização imediata da perícia
, a fim de
preservar elementos probatórios essenciais
à adequada solução
da controvérsia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A
nalis
ar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento de tutela de urgência cautelar consistente na antecipação de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência de natureza cautelar somente é concedida quando presentes os requisitos
previstos n
o art. 300 do CPC
.

A urgência é afastada
se
não
há
demonstra
ção de
risco iminente de perecimento da prova, especialmente se já decorrido considerável lapso temporal entre o fato e a propositura da
A
ção, como no caso, em que o veículo foi adquirido em 2022.

A
inexist
ência de demonstração concreta de que a prova pericial possa se tornar inviável
futuramente

descaracteriza
o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência cautelar para antecipação de prova pericial exige a demonstração concreta de urgência, consistente em risco iminente de perecimento da prova.

O decurso temporal entre a aquisição do bem e o pedido de produção antecipada da prova pode afastar a urgência necessária à concessão da medida.

A assunção de risco na transação comercial, como a compra de veículo sem laudo cautelar,
compromet
e a alegação de urgência para fins de tutela provisória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300 e 301; Lei n. 11.578/2021.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1005784-84.2025.8.11.0000 de decisão da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em
Reclamação Cível
, indeferiu
o pedido de
produção antecipada de prova.

A agravante alega que
ingressou em juízo

com o propósito de

obte
r indenização por danos materiais e morais
, em razão da aquisição d
e
veículo
ant
e
riormente
envolvido em acidente, fato
do qual só teve ciência ao tentar re
vendê-lo.

A
duz
que
a realização
d
e
perícia
técnica é indispensável à adequada
instrução processual
,
e
destaca que o adiamento da medida
pode levar à perda de elementos
probatórios relevantes
, comprometendo o
regular deslinde
da demanda.

A
ntecipação da tutela recursal
indeferida (Id 272816379).

Os
agravad
os
não apresent
aram
contraminuta (Id 280210878).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante insurge
-se
contra
a decisão
que indeferiu
o pedido de produção
antecipa
da
d
e
prova pericial.

Alega que
propôs
Ação

com o
objetivo
de
receber indenização por danos materiais e morais
, em razão da
vend
a
, pelos agravados,

de
um veículo
anteriorment
e envolvido em acidente, e
do qual
s
é
t
eve
ci
ência
ao tent
ar

re
vendê-lo.

A
ssinal
a que a perícia
é essencial à adequada
instrução
do feito e que sua
não realização imediata pode levar à perda de elementos
probatórios relevantes
, comprometendo o
regular
deslinde da cont
rovérsia
.

Conforme dispõe o CPC,
“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo

(art. 300),
será
indeferida se
“
houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
”
(§ 3º
)
,
e

pode ter natureza cautelar (art. 301).

Luiz Guilherme Marinoni ensina que
“a
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.
E acrescenta que
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
”
.
(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Com base n
o critério d
o perigo de dano
,
conclui-se,
em análise preliminar
, que os
aspec
tos fático-jurídicos
expost
os pela agravante são insuficientes para
demonstr
ar a necessidade
imediata
da
produção da
prova
requerida
.

Isso porque não ficou
evidenci
ado
qualquer risco
iminente que exija o deferimento da medida neste momento,
especialmente considerando
que,
consoante destacado
na decisão ora
impugn
ada, o veículo foi adquirido em 2022
. Portanto, o lapso
tempo
ral

de
corrido
afasta a
caracteriza
ção

d
a urgência.

Cumpre r
egistr
ar
ainda que na
petição
inicial a própria autora
reconhece
que
os
ré
us
não fornece
ram
o laudo cautelar veicular
impost
o pela Lei n.
11.578/2021
(Id 271138382 - pág. 19)
.
Desse
, assumiu o risco de comprá-lo
nessas condições
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025